Tribunal: TCU
Processo: 006.100/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 736/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na tomada de preços 1/2023 realizada pela Prefeitura Municipal de Jericó - PB, com valor estimado de R$ 965.598,40, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de estradas vicinais no município de Jericó/PB. Considerando que o Representante, por meio da exordial à peça 1 intitulada "Denúncia c/c pedido de medida cautelar ex officio ", alega a ocorrência de (a) indevida inabilitação no bojo do referido certame, por ter apresentado certidão negativa de débitos municipal e federal vencidas, sendo que tal inabilitação estaria em contrariedade à Lei Complementar 123/06, que prevê que tal documento somente seria exigido para efeito de assinatura do contrato; e (b) indevida inabilitação por não atender ao item 6.8.2 do edital, relativo à comprovação da capacidade para execução do assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionado em concreto pré-fabricado; Considerando que, então, a Representante requer sua habilitação provisória no bojo da Tomada de Preços 1/2023, permitindo-a participar das demais fases do certame, e a determinação à Prefeitura de Jericó/PB, para que se abstenha de declarar vencedor, adjudicar e/ou homologar o certame até julgamento final neste processo de controle, e no mérito, a sua habilitação definitiva no certame (peça 1, p. 18 e 19); Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que o patrocínio de interesses particulares não está afeto às suas competências, a exemplo do Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, consoante aponta a unidade instrutiva, a Tomada de Preços 1/2023 já conta com 26 empresas habilitadas (peças 6 e 12, p. 2), não tendo sido demonstrados prejuízos à competitividade no certame; Considerando, afinal, a instrução de peças 19-20, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao Representante deste Acórdão, bem como da instrução de peça 19; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.100/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jericó - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.